Tribunal: TJSP
Processo: 1011812-53.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Descabimento. Ausência de necessidade de perícia médica. Prescrição de cirurgia feita por médico da rede própria da operadora de saúde.
Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Diagnóstico de "Cálculo colariforme e cólica nefrética com hidronefrose". Necessidade de retirada de catéter "Duplo J". Operadora que autorizou

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Descabimento. Ausência de necessidade de perícia médica. Prescrição de cirurgia feita por médico da rede própria da operadora de saúde.
Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Diagnóstico de "Cálculo colariforme e cólica nefrética com hidronefrose". Necessidade de retirada de catéter "Duplo J". Operadora que autorizou cirurgia somente para setembro/22. Prescrição médica para realização da cirurgia em maio/22. Cirurgia realizada na data prescrita pelo médico em cumprimento de tutela de urgência deferida. Danos morais não caracterizados. Ausência de comprovação de agravamento da dor e do abalo psicológico da apelante. Sentença reformada. Recurso provido.